Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS DE NATUREZA PRESTACIONAL E DE FRUIÇÃO COLETIVA. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À SUA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.
2. O direito à educação ancora-se nos arts. 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional os arts. 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como os arts. 53, 54 e 55, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas).
3. O direito à educação deve ser compreendido sob a perspectiva do sentido comunitário da sua fruição, de natureza comum, coletiva, indivisível e escassa, envolvendo discussão sobre o papel do Poder Judiciário frente à alocação de recursos para a realização de políticas públicas, a isonomia entre os infantes incluídos em lista de espera e ao impacto da decisão judicial no âmbito coletivo.
4. A decisão sobre a pretensão de matrículas em creches se localiza no marco de análise da efetividade das políticas públicas que concretizam os direitos fundamentais, assim como a discussão mais ampla sobre o direito à educação.
5. Ante a existência de critérios clarificados e objetivos para alocação em vagas, o princípio de que todos são iguais perante a lei demarca a fixação de regras que devem afastar a seletividade judicial, sendo defeso ao Poder Judiciário tomar decisões políticas pela sociedade, a não ser em casos limite nos quais se verifique um flagrante e relevante esvaziamento de um direito.
6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) foram majorados para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na instância de origem.
7. Apelação cível conhecida e não provida.